Tribunal: TJPA
Processo: 0015743-49.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015743-49.2020.8.14.0401

APELANTE: DANIEL MARVEN DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vítima, que relatou toda a violência que sofreu, corroborados pela informante ouvida em juízo e pelo laudo técnico, que atesta as lesões sofridas pela vítima, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
DANIEL MARVEN DIAS DE OLIVEIRA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de 04 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$500,00 (quinhentos reais), pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal c/c artigo 7º da Lei n. 11.340/06.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio por reo
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O representante do Ministério Público, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia contra o nacional DANIEL MARVEN DIAS DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, pela prática do crime de LESÃO CORPORAL contra sua ex-companheira, Jéssica Fonseca Matos, fato ocorrido no dia 17 de junho de 2020.
Relata a denúncia que na data do fato, o acusado iniciou uma discussão por ciúme injustificado de um seguidor da vítima na rede social, em seguida, enforcou a vítima na cama, além de agredi-la com um pedaço de ripa. A ofendida fugiu pelo pátio do quarto junto com o filho.
A vítima se submeteu ao exame de corpo de delito, conforme Laudo de nº 2020.01.005595-TRA.

São os fatos.

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio por reo.

Anoto que melhor sorte não lhe socorre.

Tanto a materialidade como a autoria do delito se encontram bem comprovadas nos autos, pelas firmes e coesas declarações da vítima, corroboradas pela testemunha/informante ouvida em juízo e pelo laudo técnico, senão vejamos.

A materialidade da lesão corporal resta evidenciada pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima (id 10434042, págs. 4-5), o qual descreve “
equimoses vermelho violáceas sobre edema traumático região deltoidea esquerda. Escoriações irregulares sobre hiperemia na região anterior do pescoço e clavicular direita
”.

A autoria, como bem afirmou o juízo, encontra respaldo nas firmes declarações da vítima e informante, em contraponto às declarações isoladas e sem respaldo do recorrente, leia-se:

A vítima, Jéssica Fonseca Matos, declarou que no dia 17/06/2020, estava deitada com seu filho e o acusado, quando este pegou seu celular, ao ver que um homem estava lhe seguindo na rede social passou a insinuar que ela teria um caso com o rapaz. Relatou que o réu se alterou, que estava fora de si e tentou enforcá-la na cama, em seguida, lhe agrediu com um pedaço ripa. Em ato contínuo, o acusado desceu a escada em direção a cozinha, nesse momento, a declarante se trancou no quarto, pegou seu filho no colo e caminhou em direção a varanda, chamou sua irmã que residia na casa vizinha e ficou abrigada no local. Informou que no dia seguinte, ao sair do trabalho, o acusado estava lhe observando em frente ao local. Afirmou que antes do fato, o réu já exercia postura agressiva, tinha ciúme exagerado, não permitia que a mesma se arrumasse para ir ao trabalho, que já foi ameaçada com uma faca, relata que outra vez, também motivado por ciúmes, o denunciado desferiu um tapa em seu rosto, em outro episódio, dentro do carro, o réu também lhe agrediu com um tapa no rosto. Declarou que foi lesionada na região do braço. Afirmou que desde o fato está separada do réu, que mantém contato com o mesmo apenas para tratar de assuntos relacionados ao filho.

A Sra. Maria de Lourdes Fernandes Fonseca, ouvida como informante em razão de ser mãe da vítima, declarou que não presenciou o fato, que soube do ocorrido na manhã do dia seguinte. Relatou que antes do fato já havia notado hematomas no corpo da vítima, porém, a mesma afirmava que havia se lesionado. Declarou que no dia do ocorrido, o acusado desceu a escada para pegar uma faca quando a vítima pulou a janela com o filho no colo. Informou que no dia seguinte ao fato, constatou as marcas da agressão, que estava lesionada no braço. Após o fato, a ofendida relatou as violências sofridas.

O acusado, Daniel Marven Dias de Oliveira, declarou não ter ocorrido agressão física contra a vítima, declarou que no dia do fato o casal se desentendeu em razão de ciúmes e que a ofendida proferiu as seguintes palavras: “não sou moleca, Daniel, não vem me tratar como idiota”, em seguida, ameaçou o réu com uma faca, que o mesmo tirou o objeto da mão da ofendida e foi até a cozinha para guardar a faca, quando retornou a vítima já não se fazia presente. Relatou não saber como a vítima se lesionou, acredita que a mesma esteja inventando os fatos, que não lhe agrediu fisicamente, que no relacionamento haviam discussões, mas nada em grandes proporções.

Pois bem, da leitura atenta dos depoimentos e de todo o acervo processual, tenho que as afirmações da defesa não se sustentam.

Ao decidir, o magistrado assim consignou:

Em análise das provas colhidas no curso da instrução, tenho que a denúncia merece procedência, eis que a vítima confirmou, com veemência, os fatos e cuja declaração foi bastante esclarecedora e coerente com que fora apurado na fase inquisitorial, bem como foi corroborada pelas provas colhidas durante a instrução processual, a exemplo do exame de corpo de delito.

O réu, por sua vez, não trouxe nenhum elemento capaz de comprovar que, de fato, tivesse sido agredido pela vítima, para fins de demonstração da legítima defesa. No caso, o único fato incontroverso é o da ocorrência de uma discussão entre o casal, a qual teria culminado nas agressões perpetradas pelo acusado.

Acertada e imune de reparos a decisão.

Não há, portanto, que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos, vez que as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023